Tribunal: TJES
Processo: 0004972-16.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004972-16.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WELINGTON DA CRUZ SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
REJEITADA. MÉRITO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. GUARDA MUNICIPAL FORA DE SERVIÇO. USO DE ARMA CORPORATIVA EM CONFLITO PESSOAL. OMISSÃO NA FISCALIZAÇÃO DO ARMAMENTO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE FUNCIONAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Wellington da Cruz Silva, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais, materiais, estéticos e pensão mensal vitalícia, sob fundamento de inexistência de responsabilidade civil do Município de Vila Velha pelos disparos efetuados por guarda municipal fora do horário de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas documental e testemunhal suplementares; (ii) estabelecer se o Município de Vila Velha deve ser responsabilizado, objetiva ou subjetivamente, pelos danos causados por agente público fora do exercício da função, mas utilizando arma de fogo pertencente à corporação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa deve ser rejeitada, porquanto o indeferimento de provas suplementares pelo juízo de origem, amparado no art. 370 do CPC, decorreu da constatação de que o agente público atuou fora do exercício da função e por motivação pessoal, sendo as diligências requeridas impertinentes e protelatórias.

A responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do §6º do art. 37 da Constituição Federal, pressupõe que o agente público atue "nessa qualidade", ou seja, no exercício das atribuições funcionais ou se valendo da função pública, o que não se verifica quando o servidor age em contexto privado e pessoal, como no caso em exame.

A simples utilização de arma de fogo pertencente à corporação não tem o condão de caracterizar o nexo de causalidade funcional exigido para a responsabilização do ente público, sobretudo quando o ato lesivo é doloso e ocorre fora do serviço, em local de lazer, conforme reconhecido na sentença.

A tese subsidiária de responsabilidade por omissão específica do Município em razão do não recolhimento do armamento funcional não se sustenta, pois tal falha, caso existente, não configura causa direta e imediata do dano, sendo superada por ato voluntário e doloso do agente, que rompe o nexo causal.

Jurisprudência deste Tribunal reconhece a ausência de responsabilidade do ente público em casos análogos, quando comprovada a atuação autônoma e desvinculada da função pública por parte do agente envolvido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há cerceamento de defesa quando o juízo indefere produção de provas irrelevantes à formação do convencimento, nos termos do art. 370 do CPC.

A responsabilidade civil objetiva do Estado exige nexo de causalidade funcional entre a conduta do agente público e o exercício da função pública.

A atuação dolosa e pessoal de servidor fora do serviço, ainda que com uso de arma funcional, afasta a responsabilização estatal por ausência de vínculo funcional com o ato danoso.

Dispositivos relevantes citados
: §6º do art. 37 da Constituição Federal; art. 370 do Código de Processo Civil; §11 do art. 85 do Código de Processo Civil; §3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 363.423/SP. TJES, Apelação Cível nº 0009803-05.2020.8.08.0035, 2ª Câmara Cível. STF, ADI 5538/DF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar suscitada e, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do e. Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR:

- NULIDADE
DA SENTENÇA
POR CERCEAMENTO DE DEFESA:

Inicialmente, suscita o apelante a nulidade do julgado por cerceamento de defesa, ao argumento de que o indeferimento da produção de prova documental e testemunhal, requeridas após a realização da perícia médica, obstou a comprovação de que o agente público se valeu da função para a prática do ato ilícito.

A prefacial, contudo, não merece prosperar.

Como é cediço, o ordenamento processual pátrio adota o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, erigindo o magistrado à condição de destinatário final da prova.

Compete-lhe, pois, com exclusividade, a análise da pertinência e da necessidade da dilação probatória para a formação do convencimento, nos termos do que dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil.

No caso, a controvérsia jurídica fora solvida à luz de premissa fática central e incontroversa: o agente municipal não se encontrava no exercício das funções no momento do evento danoso, e a motivação do ato fora de índole estritamente pessoal.

Com efeito, restou evidenciado que o disparo de arma de fogo ocorreu no estacionamento de casa noturna, após desentendimento banal em que o autor e o agente municipal "estavam 'se encarando' e foram 'tirar satisfações'".

Diante desse quadro, a produção das provas requeridas pelo recorrente — a juntada do processo administrativo disciplinar e a oitiva de nova testemunha para demonstrar as circunstâncias da fuga do agente — revela-se, de fato, impertinente e protelatória.

A eventual apuração de falta funcional na esfera administrativa ou a forma como se deu a evasão do local são fatos secundários que não possuem o condão de transmutar a natureza privada do ato lesivo em ato de serviço, que é o pressuposto fático-jurídico essencial para a configuração da responsabilidade estatal nos moldes do §6º do art. 37 da Constituição Federal.

Impõe-se reconhecer, portanto, que a decisão do juízo
a quo
ao indeferir as diligências inúteis e julgar o feito com base no acervo probatório já consolidado não constitui violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mas sim legítimo exercício da função de zelar pela razoável duração do processo.

Rejeito, pois, a preliminar.

MÉRITO
:

Cinge-se a controvérsia a aferir a responsabilidade civil do
Município de Vila Velha
por ato danoso praticado por guarda municipal fora do horário de serviço, mediante o uso de arma de fogo pertencente à corporação.

Após detida análise dos autos e dos argumentos expendidos pelas partes, adianto que a r. sentença de improcedência exsurge irretocável, devendo ser mantida integralmente.

Segundo se depreende, sustenta o recorrente que o guarda municipal, ainda que fora de serviço, teria agido "nessa qualidade", ou seja, valendo-se da função pública para praticar o ato danoso, o que atrairia a responsabilidade objetiva do Município.

Pois bem.

A responsabilidade extracontratual do
Estado
, de natureza objetiva e fundada na teoria do risco administrativo, tem como pressuposto inafastável, conforme dicção do §6º do art. 37 da Carta Magna, que o dano tenha sido causado pelos agentes "
nessa qualidade
".

A exegese consolidada pelo
Supremo Tribunal Federal, em julgados paradigmáticos como o Recurso Extraordinário nº 363.423/SP
, é precisa ao definir que, para a imputação da responsabilidade ao ente público, é imprescindível que o agente esteja no desempenho do cargo ou que, ao menos, proceda como se estivesse a exercê-lo.

Ora,
in casu
, os fatos provados e reconhecidos na sentença afastam de maneira cabal qualquer liame entre a conduta do servidor e o exercício da função pública.

O agente estava em período de folga, em trajes civis e em local de lazer, quando se envolveu em entrevero de natureza puramente pessoal.

A circunstância de portar a arma de fogo pertencente à corporação, por si só, não tem o condão de caracterizar o nexo de causalidade funcional.

Vale consignar, que o porte de arma por integrantes de guardas municipais é prerrogativa reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como legítima e inerente à função de segurança pública (ADI 5538/DF), não se podendo inferir, apenas a partir dele, que o agente atuava em nome do Estado.

À evidência, a conduta lesiva, não fora desdobramento da atividade administrativa, mas ato isolado, de índole pessoal e dolosa, praticado na esfera privada do servidor, o que rompe o nexo de causalidade indispensável à responsabilização do ente municipal.

De forma subsidiária, o apelante invoca a responsabilidade do
Município
por omissão específica, argumentando que a municipalidade falhou no dever de fiscalização ao não recolher a arma do agente durante o período de afastamento, em suposta violação ao Decreto Municipal nº 073/2013.

A construção argumentativa, plausível à primeira vista, não encontra respaldo na jurisprudência dominante.

Isso porque, a responsabilidade do
Estado
por omissão, para que seja considerada objetiva, exige a demonstração de dever legal
específico
de agir para impedir o resultado danoso.

A omissão genérica, decorrente do dever de vigilância geral, atrai, quando muito, a responsabilidade subjetiva, mediante prova de culpa.

No caso, a suposta falha em recolher a arma funcional configura, no máximo, irregularidade administrativa interna, insuscetível de ser qualificada como a causa direta e imediata do dano.

Com efeito, a causa primária e determinante do resultado lesivo não fora a omissão administrativa do
Município
, mas a ação autônoma, voluntária e dolosa do servidor, que deliberadamente optou por utilizar a arma de fogo em conflito privado.

Tal conduta, pela natureza, consubstancia causa superveniente que, rompendo a cadeia de causalidade, afasta a responsabilidade do ente público, ainda que se reconhecesse a falha no dever de acautelamento do armamento.

Nesse exato sentido, este Tribunal de Justiça já se manifestou em caso análogo, ao assentar que "
a jurisprudência se consolidou no sentido da ausência de responsabilidade do Poder Público pelo uso de arma de fogo por agente público, ainda que da corporação por ele pertencente, em eventuais condutas ilícitas perpetradas em período de folga
" (TJES, 2ª Câmara Cível, Apelação nº 0009803-05.2020.8.08.0035).

Destarte, por qualquer ângulo que se analise a controvérsia, a conclusão pela improcedência da pretensão autoral é medida que se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego
provimento
,
mantendo incólume a sentença.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais em 2%,
observada a suspensão decorrente da gratuidade da justiça
(§3º do art. 98 do CPC)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 01-05/09/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 01/09/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.